Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700452-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID ALBUQUERQUE QUEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora requereu o fornecimento de hemodiálise pelo Distrito Federal. O pedido de antecipação da tutela, nos autos n. 0710775-13.2023.8.07.0016, foi indeferido sob o fundamento de ausência de urgência quanto ao tratamento médico pleiteado. A parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Discorreu sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora. O agravante informou que possui 50 (cinquenta) anos de idade, é portador de doença renal crônica – estágio V, é cardiopata, bem como possui outras comorbidades. Em razão do seu quadro clínico, foi internado na UTI do Hospital Regional de Ceilândia para que pudesse fazer a hemodiálise e se encontra internado para que tenha acesso ao referido tratamento. Ponderou que, portanto, que a determinação da hemodiálise é imprescindível para sua desospitalização, bem como o fato de seguir internado eleva consideravelmente a hipótese de possíveis complicações, como risco de infecção hospitalar. Além disso, possui cadastro no sistema de regulação, no qual seu caso foi classificado como urgente ( risco vermelho no sistema de saúde do Distrito Federal). Isso posto, o recorrente requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal lhe forneça , no prazo máximo de 10 (dez) dias, o TRATAMENTO DE HEMODIALISE, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como possibilitem o acesso universal igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam atendimento médico. No caso, conforme relatório médico acostado aos autos, a parte autora é portadora de doença renal crônica e há urgência no fornecimento da hemodiálise, pois sem o tratamento o quadro clínico da parte autora poderá evoluir e culminar em seu óbito. Além disso, a urgência do pedido atestada por relatório médico se dá pela possibilidade de desospitalização da parte autora, já que é possível lhe dar alta e continuar o tratamento apenas com a ida para a hemodiálise, o que diminuirá o risco de ela pegar outras enfermidades em ambiente hospitalar,. Portanto, há probabilidade do direito, em razão necessidade de hemodiálise de forma periódica, e urgência da medida, em razão da necessidade do tratamento, sob pena de não o fazer haver risco de morte. Em face do exposto, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça de forma regular tratamento de hemodiálise, na forma prescrita no relatório médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Intime-se a parte autora/agravante. Intime-se o DF para dar cumprimento à decisão, bem como apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique o teor da presente decisão ao juízo de origem. Informações dispensadas. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 16 de março de 2023 14:07:23. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator